Tribunal: TJDFT
Processo: 0718212-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. VALOR DA CAUSA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. TEMA 1076. STJ. RESP 1.850.512/SP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, § 2o, CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que deu provimento ao reexame de apelação cível, julgado sob o regime de recurso repetitivo- Tema 1.076/STJ. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no aresto, pois não considerou que ao fixar os honorários sucumbenciais deixou de analisar devidamente ao disposto no art. 85, §8o do Código de Processo Civil. Sustenta que como não há condenação pecuniária no caso concreto, a quantia foi fixada sem observar integralmente os termos da lei. Além disso, destaca que os honorários de R$ 11.000,00 são exorbitantes para uma causa na qual não houve instrução probatória ou audiência (ID 54371810).

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.

3. Na hipótese em análise, o acórdão mencionou que por se tratar de obrigação de fazer, consistente em internação em UTI, não houve condenação principal ou proveito econômico auferível para fins de mensuração dos honorários sucumbenciais, razão pela qual o arbitramento deve observar o valor atualizado da causa, em obediência ao preceito do art. 85, § 4o, do CPC. 3.1. Na mesma linha, o decisum enfatizou que o Superior Tribunal de Justiça, em apreciação do Tema 1.076, concluiu pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 3.2. Assim, o acórdão foi claro ao dar provimento ao recurso para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), na forma do art. 85, §2o, do CPC, majorados para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos de declaração rejeitados.